Tribunal: TJSP
Processo: 1002414-22.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AÇÃO AJUIZADA PELA FRANQUEADORA EM FACE DA FRANQUEADA E DO FIADOR, VISANDO A CONDENAÇÃO DESTES NO PAGAMENTO DE ROYALTIES, TAXAS DE MARKETING E MULTA PELA RESCISÃO DOS CONTRATOS DE FRANQUIA, EM RAZÃO DE FALTAS GRAVES, E NA OBSERVÂNCIA DAS CLÁUSULAS DE NÃO CONCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAM AMBAS AS PARTES.

INSURGÊNCIA DA AUTORA, QUANTO À

Ementa:
AÇÃO AJUIZADA PELA FRANQUEADORA EM FACE DA FRANQUEADA E DO FIADOR, VISANDO A CONDENAÇÃO DESTES NO PAGAMENTO DE ROYALTIES, TAXAS DE MARKETING E MULTA PELA RESCISÃO DOS CONTRATOS DE FRANQUIA, EM RAZÃO DE FALTAS GRAVES, E NA OBSERVÂNCIA DAS CLÁUSULAS DE NÃO CONCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAM AMBAS AS PARTES.

INSURGÊNCIA DA AUTORA, QUANTO À SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL A SI ATRIBUÍDA DE 40% E QUANTO À MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, ARBITRADA PELO MM. JUÍZO A QUO.

MODULAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL QUE CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC). RECURSO PROVIDO NESTE PONTO, PARA CARREAR OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVAMENTE AOS RÉUS.

VALOR DA MULTA CONTRATUAL ARBITRADO ADEQUADAMENTE E EM RELAÇÃO A TODOS OS CONTRATOS EM CONJUNTO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DEMONSTRADOS QUE NÃO SOBEJAM AO VALOR DELIMITADO. RECURSO NÃO PROVIDO NESTE PONTO. RECURSO DO AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

INSURGÊNCIA DOS RÉUS. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA OU DE TOTAL REFORMA.
PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE JULGAMENTO CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA. PROVAS REQUERIDAS PELOS RÉUS QUE NÃO TERIAM O CONDÃO DE ALTERAR A CONCLUSÃO ADOTADA. ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DA CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA QUE FOI DEVIDAMENTE DESACOLHIDA. PRELIMINARES AFASTADAS.

MÉRITO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO AFASTADA. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DA AUTORA CUJO CUMPRIMENTO SE DEMONSTROU DOCUMENTALMENTE. MARKETING REALIZADO ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA. ALEGAÇÃO DE MÁ QUALIDADE DE MATÉRIA-PRIMA QUE NÃO SE SUSTENTA. CLIENTES QUE AVALIAM BEM O PRODUTO E SUCESSO DAS UNIDADES FRANQUEADAS QUE INFIRMAM A INADEQUAÇÃO ALUDIDA. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÕES OFICIAIS À FRANQUEADORA DE FORMA FREQUENTE. ABUSO DE PODER ECONÔMICO PELA FRANQUEADORA NÃO OBSERVADO. IMPACTOS DA PANDEMIA DE COVID-19 CAPAZES DE JUSTIFICAR A AUSÊNCIA DE MORA DA FRANQUEADA NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO.

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉUS NÃO PROVIDO.